Tribunal: TJSP
Processo: 2022809-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - diligências efetivadas que não se mostraram suficientes à satisfação do crédito exequendo - alegação genérica de indícios de ocultação do patrimônios pelos devedores - pretensão à aplicação de medidas coercitivas - art. 139,IV do CPC - ausência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - apreensão da Carteira Nacional de

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - diligências efetivadas que não se mostraram suficientes à satisfação do crédito exequendo - alegação genérica de indícios de ocultação do patrimônios pelos devedores - pretensão à aplicação de medidas coercitivas - art. 139,IV do CPC - ausência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados que se afigura inapta a satisfazer o crédito buscado - descabimento - recurso improvido.